Tribunal: TJBA
Processo: 8034125-32.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034125-32.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALEXSANDRO DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: CLÉA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE VIZINHANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO NEXO CAUSAL. MEDIDA SATISFATIVA E POTENCIALMENTE IRREVERSÍVEL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária ajuizada por proprietário de imóvel situado no pavimento térreo de residência familiar, sob alegação de que sua irmã, ocupante do pavimento superior, realizaria atividades de lavagem de roupas e uso de mangueira que estariam causando infiltrações, deterioração estrutural e comprometimento das ferragens da laje. O agravante requereu a cessação imediata das atividades apontadas como causadoras dos danos e a realização de obras de impermeabilização e recuperação estrutural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios apresentados demonstram, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se é possível determinar, liminarmente, a realização de obras de impermeabilização e recuperação estrutural sem prova técnica conclusiva acerca da origem das infiltrações; e (iii) determinar se a imposição imediata de restrições às atividades da agravada poderia ocasionar periculum in mora inverso e violação aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A documentação apresentada, especialmente a notificação da CODESAL, constata a necessidade de reparos no imóvel, mas não identifica de forma técnica e conclusiva a origem das infiltrações nem demonstra que os danos decorrem da conduta da agravada. A ausência de comprovação do nexo causal impede o reconhecimento da probabilidade do direito em grau suficiente para impor obrigações de elevada gravidade à parte adversa em sede de tutela provisória. A determinação de obras de impermeabilização e recuperação estrutural possui natureza satisfativa e apresenta risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, circunstância vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC. A realização imediata das medidas pleiteadas pode alterar o estado fático do imóvel e comprometer a produção futura de prova pericial indispensável à elucidação da controvérsia. A pretensão de impedir o uso da laje para lavagem de roupas e outras atividades cotidianas demanda esclarecimentos fáticos e técnicos que somente podem ser obtidos mediante regular instrução processual. A inexistência de informações sobre as condições econômicas e profissionais da agravada impede afastar a possibilidade de que as atividades questionadas constituam fonte de renda ou meio relevante de subsistência, configurando potencial periculum in mora inverso. A concessão de tutela de urgência contra parte ainda não citada, fundada em nexo causal incerto e apta a produzir prejuízo grave, não se harmoniza com os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade e do contraditório. A solução adequada da controvérsia exige o regular desenvolvimento do processo, com citação da ré, apresentação de defesa e eventual realização de prova técnica para apuração da origem das infiltrações e da extensão dos danos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência destinada à imposição de obrigações de fazer exige demonstração suficiente da probabilidade do direito e do nexo causal entre a conduta imputada à parte adversa e os danos alegados. A tutela provisória de natureza antecipada não deve ser concedida quando a medida possuir caráter satisfativo e apresentar risco de irreversibilidade dos seus efeitos. A ausência de prova técnica apta a identificar a origem de infiltrações em imóvel recomenda a realização de instrução probatória antes da imposição de obrigações ou restrições à parte adversa. O risco de dano grave à esfera jurídica da parte demandada caracteriza periculum in mora inverso e constitui fator relevante para o indeferimento da tutela de urgência. Controvérsias envolvendo alegados danos estruturais em imóveis demandam, em regra, apuração técnica adequada e observância do contraditório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 300, caput e § 3º, 931 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8033615-29.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, publicação em 04.08.2021; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8003869-48.2022.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publicação em 14.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8034125-32.2026.8.05.0000, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante, ALEXSANDRO DOS SANTOS, e, como Agravada, CLÉA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.